Tribunal: STJ
Processo: 5002008-80.2023.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209799 - RS (2025/0145952-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR
LANG
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO DOS SANTOS DIAS - RS066274
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO
N.
356/STF.
INCIDÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. VERBETE N. 284/STF. INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 518
/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não é possível apreciar a alegação de ofensa aos arts. 927, III, e
932, IV,
, do CPC, quando o Tribunal de origem não se
a
pronunciou acerca da matéria neles inserta, tampouco constou tal
conteúdo dos aclaratórios opostos na origem, a fim de suprir
eventual omissão. Incidência do Enunciado n. 356/STF.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o dispositivo sustentado como violado, a saber, o
do art. 14
caput
do CTN, não contém comando capaz de sustentar a tese recursal
tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
a enunciado sumular para fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal. Incidência, à espécie, da Súmula n. 518/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50993825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 83b9ed03-dc81-4ada-b2b4-c1c131a68d7b

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 83b9ed03-dc81-4ada-b2b4-c1c131a68d7b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209799 - RS (2025/0145952-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR
LANG
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO DOS SANTOS DIAS - RS066274
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO
N.
356/STF.
INCIDÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. VERBETE N. 284/STF. INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 518
/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não é possível apreciar a alegação de ofensa aos arts. 927, III, e
932, IV,
, do CPC, quando o Tribunal de origem não se
a
pronunciou acerca da matéria neles inserta, tampouco constou tal
conteúdo dos aclaratórios opostos na origem, a fim de suprir
eventual omissão. Incidência do Enunciado n. 356/STF.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o dispositivo sustentado como violado, a saber, o
do art. 14
caput
do CTN, não contém comando capaz de sustentar a tese recursal
tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
a enunciado sumular para fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal. Incidência, à espécie, da Súmula n. 518/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra
Associação Hospital de Caridade Dr. Victor Lang
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

a decisão de fls. 852/854, que não conheceu do recurso especial, sob os seguintes
fundamentos:
os arts. 927, III, e 932, IV, , ambos do CPC, não foram apreciados pela
(i)
a
instância judicante de origem, tampouco constaram dos embargos declaratórios opostos
para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice do Enunciado n. 356/STF;
incidência do Verbete n. 284/STF, uma vez
(ii)
que o art. 14 do CTN não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o
juízo formulado pelo acórdão recorrido;
no que se refere à alegada infringência à
(iii)
Súmula n. 612/STJ, esta Corte cristalizou o entendimento de que, "para fins do art. 105,
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
" (Súmula n. 518/STJ) e,
pelos mesmos motivos,
violação de enunciado de súmula
(iv)
segue obstado o recurso especial pela alínea do permissivo constitucional, sendo certo
c
que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do
RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que:
"
(i) o Magistrado a quo
entendeu por bem contrariar o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelos
tribunais superiores, a despeito de toda a jurisprudência juntada ao longo da tramitação
"
do feito. Restou configurada, portanto, a análise implícita dos dispositivos mencionados
(fl. 867);
"
(ii)
tendo em vista que a lei complementar que rege a matéria é
especificamente o CTN, tem-se que a súmula atribui à norma a sua correta interpretação.
Sendo assim, novamente, a não aplicação da súmula no 612/STJ ao presente caso não
" (fl.
viola apenas a súmula, mas viola o art. 14 do CTN, que é interpretado conforme ela
870); e
"
(iii) considerando na análise do presente caso a estreita relação entre a Súmula
no 612 e o art. 14 do CTN, percebe-se como o art. 14 do CTN contém comando capaz de
sustentar a tese arguida de forma implícita. Se a norma foi editada e aprovada, não foi
revogada e não confronta norma hierarquicamente superior, ela é válida e produz efeitos.
Tais efeitos, quando não restam claros da leitura literal da Lei, devem ser buscados por
técnicas interpretativas, tendo em consideração as razões de ser e a pretendida finalidade
" (fl. 871).
do dispositivo em questão
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso manejado por Associação Hospital de Caridade Dr. Victor
, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando
Lang
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fls. 690/692):
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
REQUISITOS. CEBAS E ARTS. 14 DO CTN E 29 DA LEI 12.101/09.
ADI 4.480 E RE 566.622 (TEMA 32). AUSÊNCIA DE CEBAS.
1. Tendo em vista a tese firmada pelo STF no RE 566.622 e a decisão
proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480,
para fazer jus à imunidade do art. 195, §7o, da CRFB, a entidade deve ser
portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29
da Lei 12.101/09, exceto no seu inciso VI.
2. Não obtido o CEBAS, não há direito à imunidade.
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos (fls. 711/713), nos termos da
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC.
Embargos de declaração providos para agregar fundamentos ao acórdão
embargado, sem repercussão, no entanto, no resultado do julgamento.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 14 do CTN, 927, III, e 932, IV, “a”, do CPC,
bem como afronta ao que fora decidido nos autos do Tema de Repercussão
Geral n. 32 (RE 566622) e ao entendimento da súmula 612 do STJ.
Argumenta que "a medida em que entende o magistrado a quo que a Recorrente
deve cumprir, além dos requisitos do art. 14 do CTN, aqueles estabelecidos na
Lei 12.101/09, entende a Recorrente que este vai de encontro ao que decidiu
este STF nos autos do Tema STF no 32 e viola o art. 927, III do CPC" (fl. 732).
Aduz, à fl. 732, que "a própria ementa do acórdão relativo aos embargos de
declaração opostos e julgados pelo STF no Tema no 32, nada menciona acerca
dos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/09".
Aponta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 14 do CTN, uma vez
que a Recorrente cumpre todos os requisitos previstos no referido artigo, sendo
incontroverso que a Recorrente não distribui lucros, aplica integralmente no
País seus resultados e mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. “A Recorrente já
comprovou de forma farta, tendo juntado aos autos absolutamente todos os
documentos contábeis e fiscais (dentre outros), que comprovam o cumprimento
de todos os requisitos constantes no art. 14 do CTN, tanto é que o Juízo de 1o
grau analisou cuidadosamente os documentos e a eles fez referência em sua
sentença que declarou a imunidade desta Entidade Recorrente.” (fl. 734).
Acrescenta que a decisão recorrida desconsiderou a retroatividade dos efeitos do
CEBAS, conforme a Súmula 612 do STJ, que estabelece que os efeitos do
certificado retroagem à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade: "vale lembrar
ainda que, nos termos da Súmula 612 do STJ e do decidido pelo e. STF na ADI
4.480 (20/03/2020), os efeitos do CEBAS retroagem à data em que completados
os requisitos da lei complementar (art. 14 do CTN), ou seja: muito antes da
distribuição da execução fiscal e das competências dos tributos nela cobradas.”
(fl. 736).
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

Defende, ao fim, que "não se poderia tornar mais clara a correta inteligência de
que a configuração dos requisitos do art. 14 CTN, que é lei complementar, é o
único requisito a partir de cujo cumprimento enseja os efeitos da concessão do
CEBAS, garantindo a imunidade tributária já reconhecido no bojo do presente
feito" (fl. 746).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 809/818.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Os arts. 927, III, e 932, IV, “a”, ambos do CPC do CPC/15 não foram
apreciados pela instância judicante de origem, tampouco constaram dos
embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a
falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
Com relação ao art. 14 do CTN, nota-se que o referido dispositivo legal não
contém comando capaz de sustentar a tese recursal de que a configuração dos
requisitos do art. 14 CTN, que é lei complementar, é o único requisito a partir
de cujo cumprimento enseja os efeitos da concessão do CEBAS, garantindo a
imunidade tributária já reconhecido no bojo do presente feito e infirmar o juízo
formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a
incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia."). Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
no REsp n. 2.154.627/PE
Turma, julgado em
, DJe de
;
30/9/2024
3/10/2024 AgInt no AREsp n. 2.288.113
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
/DF
23/9/2024
DJe de
;
, relator Ministro Mauro
27/9/2024 AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Adiante, no que se refere à alegada infringência à Súmula 392/STJ, esta Corte
cristalizou o entendimento de que, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula." (Súmula 518/STJ).
Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências
dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme já assinalado no decisório objurgado, escorreito o decisum
agravado ao entender pela incidência do Enunciado n. 356/STF à espécie com relação à
alegação de afronta aos arts. 927, III, e 932, IV,
, ambos do CPC. Isso porque, para a
a
abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
infraconstitucional, o que não ocorreu no presente caso. A exigência tem como
desiderato principal impedir a condução a este Superior Tribunal de questões federais
não debatidas no Sodalício de origem, a teor dos Verbetes n. 282/STF, 356/STF e 211
/STJ.
Calha ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
" (
, Rel.
a sua aplicação ou não, ao caso concreto
AgInt no REsp n. 1.890.753/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
Outrossim, tem-se que o art. 14 do CTN estipula que:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp n. 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

Ora, como se vê, de fato, nota-se que o art. 14 do CTN não contém
comando normativo capaz de sustentar a tese recursal, defendida à fl. 746, no sentido de
que "a configuração dos requisitos do art. 14 CTN, que é lei complementar, é o único
requisito a partir de cujo cumprimento enseja os efeitos da concessão do CEBAS,
" (cf. fl. 746) e,
garantindo a imunidade tributária já reconhecido no bojo do presente feito
com isso, infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Escorreita, pois, a aplicação do Enunciado n. 284/STF.
Por fim, no que se refere à alegada infringência à Súmula n. 612/STJ, esta
Corte cristalizou o entendimento de que, "
a
para fins do art. 105, III, , da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
" (Verbete n. 518/STJ). A propósito:
súmula

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. SÚMULA 518/STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. LEI LOCAL CONTESTADA EM
FACE DE LEI FEDERAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III, "D", DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE.
1."O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa a Súmula, ainda que vinculante, porque o termo não está compreendido
na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

Constituição Federal" (AgInt no AREsp n. 1.947.313/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2022
30/3/2022
). Incidência Súmula 518/STJ.
2. A controvérsia exige a análise de dispositivos de legislação local, a saber,
arts. 117-A e 118 do Código Tributário do Município do Recife, o que atrai a
incidência da Súmula 280/STF.
3. O Tribunal a quo julgou válida legislação local contestada em face de
legislação federal no caso em apreço, a saber, os citados dispositivos do Código
Tributário do Município do Recife e o Decreto-Lei 406/68, o que torna, de igual
forma, inviável o conhecimento do apelo especial 4. Agravo interno não
provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.870.337/PE
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
6/10/2022

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO.
ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/15, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
3. O recorrente, nas razões do recurso especial, aponta violação do art. 489, IV,
do CPC/15. Escorreita a aplicação da Súmula 284/STF, uma vez que tal
dispositivo não consta do aludido diploma legal.
4. O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual
ofensa a Súmula, ainda que vinculante, porque o termo não está compreendido
na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 1.947.313/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
30/3/2022
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50162721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:11
Código de Controle do Documento: 7ab7a738-8226-46cf-bea0-a5f09ea6ee76

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.799 / RS
Número Registro: 2025/0145952-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037138120128210040
04011200017915
37138120128210040
4011200017915
50003189320128210040 50020088020234049999
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO DOS SANTOS DIAS - RS066274
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG
ADVOGADOS : ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARCELO CAVALHEIRO SCHAURICH - RS034012
RICARDO DOS SANTOS DIAS - RS066274
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50974145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: a34d07e9-0fb9-493b-b26d-e2aff16d7222

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: a34d07e9-0fb9-493b-b26d-e2aff16d7222